Tribunal: TJDFT
Processo: 0756281-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0756281-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAINA FARREIRA NERY, JULIO CESAR ROCHA PACIENTE: HYGOR FERREIRA DE ALCANTARA XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAINÁ FERREIRA NERY e JULIO CESAR ROCHA em favor de HYGOR FERREIRA DE ALCANTARA XAVIER, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura. Consta dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/07/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Após representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, o pedido foi acolhido em audiência de custódia, ocasião em que a segregação cautelar foi decretada para garantia da ordem pública. Posteriormente, em decisão proferida em 28/11/2025, restou mantida nos mesmos fundamentos. Os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência do paciente teria ocorrido de forma ilícita, por se tratar de flagrante preparado. Alternativamente, alegam a inexistência de fundadas razões para a violação do domicílio, afirmando que a ação policial se baseou em elementos genéricos e insuficientes, tais como suposta denúncia de colaborador, antecedentes do investigado e campana informal, sem a constatação objetiva de ato ilícito em curso. Defendem, assim, a ilicitude das provas originárias e derivadas, com o consequente relaxamento da prisão. Apontam, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, destacando ser o paciente primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita e é pai de duas filhas menores que dele dependem para o sustento. Aduzem ser indevida a manutenção da custódia cautelar fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, na quantidade de droga apreendida e na existência de outro processo em andamento, sobretudo diante da ausência de elementos concretos, individualizados e contemporâneos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustentam, por fim, a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra preso desde 21/07/2025, tendo a última decisão de reavaliação da custódia sido proferida em 27/11/2025, ou seja, há mais de quatro meses, sem nova análise efetiva acerca da necessidade da segregação. Acrescentam a extrapolação do prazo máximo fixado judicialmente para manifestação da Câmara do Ministério Público quanto à reavaliação da negativa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, bem como para a conclusão da instrução criminal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata colocação do paciente em liberdade – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso dos autos, não obstante os impetrantes caracterizem como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva – salientando não haver fundamentos concretos para a custódia cautelar –, não considero presentes, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de respaldar a alegada ilegalidade. Depreende-se dos autos principais no 0738229-42.2025.8.07.0001 que o paciente foi preso em flagrante, em 21/07/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Conforme registrado na ocorrência no 2.270/2025-0 – 31a DP (ID 243533333, origem), o condutor do flagrante, policial civil Josafa Gonçalves dos Santos, relatou, em síntese, que a equipe vinha investigando intenso tráfico de drogas na região de Planaltina. Informou que, há cerca de dois meses, receberam notícia de colaborador no sentido de que um dos fornecedores de entorpecentes da região seria o indivíduo conhecido como “Hygor”, o qual receberia drogas por meio de encomendas no Itapoã, distribuindo-as posteriormente para Planaltina e outras localidades. A partir dessas informações, foram iniciadas diligências para identificação do investigado. No dia dos fatos, a equipe recebeu nova informação indicando que Hygor receberia um carregamento de drogas na residência de sua irmã, situada na Quadra 23, casa 41, Del Lago, Itapoã, sendo comum o envio dos entorpecentes em embalagens de forno micro-ondas. Realizadas consultas aos sistemas internos, foi possível qualificar Hygor Ferreira de Alcântara Xavier e vinculá-lo aos endereços informados, ocasião em que as equipes foram divididas para monitoramento simultâneo dos locais. Segundo o relato, por volta das 17h30, um entregador compareceu ao endereço da Quadra 23, casa 41, para realizar a entrega de uma encomenda. Foi observado que uma mulher, posteriormente identificada como Larissa Alcântara Plinio dos Santos, irmã do paciente, manteve contato com o entregador, mas não recebeu o volume, realizando, em seguida, uma ligação telefônica. Nesse momento, a outra equipe informou que Hygor havia saído de sua residência em direção ao local monitorado. Pouco tempo depois, os policiais presenciaram a chegada do paciente, que recebeu a encomenda — aparentando tratar-se de uma caixa de micro-ondas — e se dirigiu à residência de sua irmã. Diante da fundada suspeita, corroborada pelas informações previamente recebidas, os agentes decidiram abordá-lo. Apesar da ordem de parada e da identificação policial, o paciente empreendeu fuga, sendo contido pela segunda equipe, ainda portando a caixa. Ao se aproximarem do volume, os policiais constataram forte odor característico de drogas, além da presença de embalagens típicas de entorpecentes no interior da caixa. Diante do contexto flagrancial, os policiais deslocaram-se à residência do paciente, onde foram recebidos por sua companheira, que autorizou a entrada da equipe. No local, foram encontradas, sobre o armário da cozinha, porções de maconha já fracionadas para venda; no interior da geladeira, duas porções de droga não fracionadas e uma porção fracionada. No quarto do paciente, dentro do guarda-roupas, localizaram-se duas balanças de precisão, embalagens do tipo ziplock acondicionadas em mochila, uma máquina de cartão e um aparelho celular, bem como, sobre o guarda-roupas, um carregador de pistola da marca Taurus. Em razão do conjunto fático descrito, consistente no recebimento de drogas, na apreensão de entorpecentes e de acessório de arma de fogo na residência do paciente, foi efetuada sua prisão em flagrante. O depoimento do condutor do flagrante foi corroborado pelo policial civil Renan Wilson Lopes Prudêncio, que também participou da operação que culminou na prisão do paciente. O auto de apresentação e apreensão no 345/2025, bem como os laudos de perícia criminal — exames preliminar e físico-químico —, indicam a apreensão de aproximadamente 2,5 kg de haxixe, além de porções de maconha e skunk, duas balanças de precisão, embalagens do tipo ziplock, máquina de cartão de crédito, aparelhos celulares e um carregador de pistola da marca Taurus. Após representação da autoridade policial, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 23/07/2025, com fundamento na garantia da ordem pública e na prevenção da reiteração delitiva. A denúncia foi oferecida em 28/07/2025, imputando ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (ID 244256453, origem), sendo a peça acusatória recebida em 11/08/2025 (ID 244951433, origem). Em audiência de instrução e julgamento realizada em 18/11/2025, foram colhidos os depoimentos dos policiais civis e interrogado o réu. Ao final, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID 257446922, origem). O pedido foi indeferido por decisão proferida em 28/11/2025, sob o fundamento de inexistência de alteração fática relevante a justificar a modificação da custódia cautelar (ID 258195017, origem). Com base em todo o exposto, e considerando os demais elementos colacionados aos autos do inquérito, tenho como presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Noutro aspecto, embora a defesa questione a regularidade do ingresso policial em domicílio, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). Ressalte-se que os policiais afirmaram ter ingressado na residência do paciente mediante consentimento da moradora, sua companheira. Trata-se, portanto, de questão controvertida, cuja análise compete ao juiz natural da causa, a ser realizada por ocasião da sentença, à luz das provas produzidas na instrução criminal, devidamente submetidas ao contraditório. Outrossim, a necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva encontra respaldo na expressiva quantidade de drogas apreendidas — aproximadamente 2,5 kg de haxixe, além de porções de maconha e skunk —, aliada à apreensão de instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão e embalagens do tipo ziplock, bem como de carregador de arma de fogo, circunstâncias que, no contexto do tráfico de entorpecentes, legitimam a custódia cautelar, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência: (...) 6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, petrechos usados na comercialização e significativa quantia em dinheiro sem origem lícita. 7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelam a maior gravidade do tráfico, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. (...) (AgRg no RHC n. 216.626/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) De igual modo, a necessidade de preservação da ordem pública e de prevenção da reiteração delitiva mostra-se justificada pelo fato de o acusado responder, concomitantemente, a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Proc. no 0707194-64.2025.8.07.0001), circunstância indicativa de habitualidade delitiva e apta a evidenciar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao admitir a existência de ações penais em curso como fundamento legítimo para a prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração criminosa. Dessa forma, tendo a decisão partido dos motivos concretos, jurídicos e relevantes acima delineados para justificar a manutenção da medida extrema, não se cogita – em princípio – a alegada deficiência na fundamentação. Igualmente, em juízo inicial, não há que se falar em excesso de prazo, especialmente porque a instrução processual já foi encerrada na audiência realizada em 18/11/2025. Conforme a Súmula 52/STJ, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, não havendo que se falar em mitigação do referido enunciado, pois o feito seguiu, até então, marcha processual regular. Quanto à ausência de contemporaneidade entre o fato e a segregação cautelar, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no momento de sua decretação, independente da data dos fatos. Logo, é prescindível a apresentação de motivos novos para a manutenção da custódia cautelar. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2. Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. 4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC no 591.512/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 26.08.2020) __________________ PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente - tentativa de homicídio qualificado - e a sua periculosidade, a configurar o periculum libertatis, ante o evidente risco à ordem pública e da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade do decreto de prisão preventiva deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar e não dos fatos, os quais, no caso em exame, se faziam presentes no momento do decreto de prisão preventiva. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Noutro giro, apesar dos filhos menores, não há demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados das crianças, razão pela qual, em análise sumária, não vislumbro possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Já em linhas finais, no que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator